Tribunal: STJ
Processo: 0005258-45.2017.8.26.0438
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2365281 - SP(2023/0173550-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS ALTIMARI
ADVOGADOS
: ADILSON PERES ECCHELI - SP137111
THIAGO DE BARROS ROCHA - SP241555
MÁRCIO RODRIGO DA SILVA - SP237620
PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - SP392124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA
356/STF.
DECISÃO. DISPENSABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO
DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RAZÕES QUE
NÃO INFIRMARAM REFERIDO FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. INCIDÊNCIA DA
QUANTO AO PONTO.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do
agravo regimental e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 91ba1e79-199f-479a-abb1-c206694ab216

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2365281 - SP(2023/0173550-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS ALTIMARI
ADVOGADOS
: ADILSON PERES ECCHELI - SP137111
THIAGO DE BARROS ROCHA - SP241555
MÁRCIO RODRIGO DA SILVA - SP237620
PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - SP392124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA
356/STF.
DECISÃO. DISPENSABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO
DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RAZÕES QUE
NÃO INFIRMARAM REFERIDO FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. INCIDÊNCIA DA
QUANTO AO PONTO.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO CARLOS
ALTIMARI contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 812):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. CONDUTA DE ADULTERAÇÃO DE
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ESTELIONATO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO À CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
SÚMULAS 282
EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE
356/STF.
DIANTE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Agravo conhecido para conhecer, em parte do especial e, nessa extensão,
dar-lhe provimento nos termos do dispositivo.
Nas razões, a parte agravante alega que matérias de representação e
decadência, previstas no
§ 5o, do Código Penal, são de ordem pública e
art. 171,
acessórias à desclassificação para estelionato, não sendo exigível o prévio
Documento eletrônico VDA56484317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Código de Controle do Documento: 8c023d9b-e082-47b0-be79-3849cfc6e728

prequestionamento perante o Tribunal de origem. Sustenta a retroatividade do § 5o do
e a consequente extinção da punibilidade pela decadência, com eficácia ao
art. 171
do Código Penal (fls.
).
art. 107
824/825
Argumenta que a impossibilidade jurídica de o Tribunal de origem apreciar
representação e decadência decorreu do não reconhecimento do estelionato à época,
razão pela qual o exame das condições de procedibilidade deveria ser feito por esta
Corte, superada a desclassificação (fl. 825).
Defende, ao final, o provimento do agravo para acolher a retroatividade do
§ 5o, do Código Penal e declarar a extinção da punibilidade pela decadência
art. 171,
(fl. 826).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
, conheceu-se do agravo para conhecer, parcialmente, do recurso
In casu
especial e, nessa extensão, foi-lhe dado provimento para desclassificar a conduta de
furto mediante fraude para estelionato, por entender que a adulteração do medidor de
energia elétrica, com registro de consumo inferior ao real e induzimento em erro da
concessionária, amolda-se ao
do Código Penal, em consonância com
art. 171
precedentes desta Corte.
Acerca da aplicação do
§ 5o, do Código Penal, verificou-se que o
art. 171,
Tribunal de origem não enfrentou o tema de forma específica, pois apenas subsumiu
os fatos ao
do Código Penal (furto qualificado), afastando a tese de estelionato
art. 155
sem analisar a eventual necessidade de representação ou a decadência.
Nos embargos de declaração, embora o embargante tenha suscitado a
(fls.
), o Colegiado limitou-se a reafirmar
ausência de representação da vítima
759/760
a conclusão pelo furto qualificado e a dispensar o laudo pericial, rejeitando os
embargos, sem debate específico sobre o § 5o do
(fls.
).
art. 171
760/761
Assim, de fato, não houve debate acerca da vulneração da norma federal
tida como violada sob o enfoque suscitado no recurso especial, nem tampouco
eventual omissão na análise desse tema foi suscitada mediante oposição de
aclaratórios ao acórdão ora atacado. Logo, é o caso de incidir as Súmulas 282 e
356/STF.
Documento eletrônico VDA56484317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Código de Controle do Documento: 8c023d9b-e082-47b0-be79-3849cfc6e728

Nesse sentido: AgInt no
, Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.859.677/RS
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
7/5/2024.
Realço, ainda, que não incide ao caso o prequestionamento ficto, previsto no
do Código de Processo Civil, na medida em que não foi alegada nem
art. 1.025
reconhecida omissão no pronunciamento jurisdicional (violação do
do CPP),
art. 619
condição indispensável para ensejar a supressão de grau prevista em lei.
A propósito, confira-se: AgRg no
, Ministro Og
AREsp n. 2.384.388/ES
Fernandes, Sexta Turma, DJEN 11/4/2025.
Voltando-se contra referido ponto da decisão ora agravada, vem a parte
agravante, por meio do presente regimental, alegar que representação e decadência
são matérias de ordem pública correlatas à desclassificação para estelionato, razão
pela qual não se exigiria prequestionamento perante o Tribunal de origem. Defende,
assim, a retroatividade do § 5o do
e a extinção da punibilidade pela decadência.
art. 171
Argumenta que o Tribunal local não pôde apreciar tais temas porque à
época não reconheceu o estelionato, cabendo a esta Corte examinar as condições de
procedibilidade após a desclassificação.
Sem razão, contudo, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, as
questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas
instâncias ordinárias, necessitam do requisito do prequestionamento, no estreito
,
âmbito do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese (AREsp n. 2.511.629/DF
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.
20/3/2026)
Em reforço, cito: EDcl no AgInt no
, Ministro
AREsp n. 2.927.719/MG
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
, Ministro
7/4/2026; REsp n. 2.231.797/SP
Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
e AgRg no
,
11/3/2026;
AREsp n. 2.657.159/SP
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 18/12/2025.
E, apenas a título de fundamento subsidiário, oportuno acrescer que, não
obstante a conduta tenha sido desclassificada para o crime de estelionato praticado
antes da vigência da
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
Lei n. 13.964/2019
a
retroatividade da lei que exige representação da vítima para o crime de estelionato se
aplica apenas quando não há demonstração inequívoca do interesse da vítima na
(HC n. 208.817 AgRg, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal

persecução penal
Pleno, julgado em
DJe
– grifo nosso). Assim, por exemplo:
13/4/2023,
2/5/2023
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.041.752/SP
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
Documento eletrônico VDA56484317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Código de Controle do Documento: 8c023d9b-e082-47b0-be79-3849cfc6e728

No presente caso, pelo que se depreende do acórdão e da sentença
condenatória, a empresa vítima colaborou com a investigação, além de ter informado
os prejuízos decorrentes da atuação fraudulenta. Ora, a jurisprudência do STJ entende
que a representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada não
exige formalidades, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
penal
850.339/RJ,
DJEN de
.
26/11/2024,
11/12/2024)
No mais, observo que a defesa se olvidou de impugnar o fundamento que
considerou que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste
Superior Tribunal quanto à inexistência de nulidade na dispensa da perícia quando as
instâncias ordinárias entendem provada a materialidade do crime por outros meios.
Assim, tenho que inobservou o disposto no
III, do Código de Processo Civil de
art. 932,
2015, atraindo, quanto a tal ponto, o óbice da
.
Súmula 182/STJ
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA56484317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Código de Controle do Documento: 8c023d9b-e082-47b0-be79-3849cfc6e728

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0173550-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.365.281 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0005258452017 00052584520178260438 0005258452017826043850000
000525845201782604387732017 20220000779418 20220000865457
5258452017 52584520178260438 5258452017826043850000
525845201782604387732017 7732017
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS ALTIMARI
ADVOGADOS
: ADILSON PERES ECCHELI - SP137111
THIAGO DE BARROS ROCHA - SP241555
MÁRCIO RODRIGO DA SILVA - SP237620
PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - SP392124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PAULO SÉRGIO TERAMOSSI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS ALTIMARI
ADVOGADOS
: ADILSON PERES ECCHELI - SP137111
THIAGO DE BARROS ROCHA - SP241555
MÁRCIO RODRIGO DA SILVA - SP237620
PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - SP392124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212515<14281458:01@
2023/0173550-6 - AREsp 2365281 Petição : 2026/0034581-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:31
Código de Controle do Documento: 2A690802-26EC-4C15-A819-4D4327D13C4B